Tribunal: STF
Processo: MS 39875
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal e contra ato atribuído à câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado de são paulo. Inépcia da petição inicial. Decadência da impetração. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal, de 7/4/2020, que determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos Recurso Extraordinários n. 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/3/2020 e contra ato não especificado mas atribuído à Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por meio do qual os impetrantes buscam o prosseguimento de ação na origem.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inépcia da petição inicial; (ii) saber se houve decadência da impetração; (iii) saber se compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (iv) e contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, inexistente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.



    III. Razões de decidir



    3. Há inépcia da petição inicial de mandado de segurança, quando esta não vem acompanhada da documentação necessária ao exame da causa de pedir, nem aponta, com precisão, quais atos teriam sido praticados pela autoridade impetrada ou qual fundamento embasa concretamente o mandado de segurança. Inteligência do art. 6º, da Lei n. 12.016/2009 combinado com art. 319 do Código de Processo Civil.



    4. Houve decadência da impetração, pois o writ busca impugnar decisão proferida em 7/4/2020.



    5. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridades não previstas no rol descrito no dispositivo constitucional. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte afasta o cabimento do remédio constitucional contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.